Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722069-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FREIRE FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JULIANA FREIRE FERNANDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716923-17.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de compelir o requerido ao custeio integral de cirurgia plástica reparadora não estética. Em suas razões, ID no. 72486589, a agravante relata ter realizado cirurgia bariátrica e obtido sucesso ao conseguir eliminar considerável quantidade de massa corpórea. Sustenta que necessita concluir a segunda etapa do tratamento, com a realização de cirurgias plásticas reparadoras. Alega que a indicação médica e psicológica é expressa, inequívoca e taxativa. Sustenta que não pode esperar todo o trâmite do processo judicial para obtenção do provimento, sob pena de graves prejuízos à sua saúde física e psicológica. Afirma que há jurisprudência favorável do STJ (Tema 1.069) e TJDFT sobre a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Caso não se entenda que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pleiteia, subsidiariamente, a concessão da tutela por evidência. Requer a concessão do efeito ativo ao agravo, reformando a decisão que negou a tutela de urgência, obrigando o agravado a custear integralmente os procedimentos indicados, em rede credenciada. Subsidiariamente, caso não haja equipe credenciada, pugna para que o plano de saúde custeie equipe médica particular. Postula a fixação de multa diária no caso de descumprimento. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 235250622 dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, acerca do assunto, convém destacar a Tese 1069 do c. Superior Tribunal de Justiça: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Assim, não restam dúvidas de que é dever do plano de saúde custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada a paciente após realização de cirurgia bariátrica, porquanto o procedimento é decorrente de tratamento da obesidade mórbida. No caso, constata-se que a segurada foi submetida a cirurgia bariátrica e teve expressa negativa de autorização do custeio dos procedimentos vindicados. Da análise dos relatórios apresentados pela agravante, tanto o médico quanto o psicológico, não é possível justificar a urgência na realização dos procedimentos pretendidos. Assim, compulsando os autos, não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca da necessidade de realização dos procedimentos em regime de urgência, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, incisos I e II, define os procedimentos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Embora não se desconheça o sensível quadro da agravante, não é possível constatar, de plano, a necessidade de realização dos procedimentos de urgência ou emergência, pois não há iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, de modo que não é recomendável a apreciação da questão e o deferimento do pedido inaudita altera pars. Também não se vislumbra a possibilidade de obtenção de tutela de evidência, como requer a recorrente, pois para a sua obtenção devem estar presentes uma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC. Nesse contexto, observo que o próprio STJ, por ocasião do julgamento do Tema 1069, que definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, fez a seguinte ressalva: “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial”. Assim, não é possível a obtenção da tutela de evidência vindicada, prevista no inciso II, do artigo 311 do CPC, em razão de o direito da parte autora estar sujeito à comprovação por outros meios de prova. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador